Tribunal: TCU
Processo: 017.997/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11987/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.997/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Santos Gomes (XXX.439.556-XX); Eloi Ferreira Costa Junior (XXX.257.096-XX); Erika das Dores Campos (XXX.099.938-XX); Joao Paulo da Silva Amaral Oliveira (XXX.493.686-XX); Katharina Tameirao Baur (XXX.890.776-XX); Kelly Cristina Vieira da Silva (XXX.149.786-XX); Luzia de Fatima Moreira do Nascimento (XXX.414.136-XX); Max Muller Nogueira da Silva (XXX.280.496-XX); Raiany Souza da Cruz (XXX.032.806-XX); Yuri de Freitas Alves Rodrigues (XXX.493.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.